Tribunal: TJMMG
Processo: 2000148-72.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000148-72.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 23/11/2023 Publicação: 01/12/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – TRANSFERÊNCIA A BEM DA DISCIPLINA (ARTS. 174 E 175, AMBOS DA LEI ESTADUAL N. 5.301/69) – INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PUNITIVO – ATO DISCRICIONÁRIO DEVIDAMENTE MOTIVADO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INAMOVIBILIDADE – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DOS COMANDOS – MANUTENÇÃO DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Paulo Fernando Casal e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter a decisão primeva. RELATÓRIO Cuida-se de apelação interposta pelo Subtenente PM Paulo Fernando Casal em face da respeitável sentença do Juízo da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que julgou improcedentes os pedidos iniciais da ação ordinária anulatória proposta em face do Estado de Minas Gerais, com a pretensão de anulação do ato administrativo que o movimentou, por conveniência da disciplina, dentro da região pertencente ao 21º Batalhão de Polícia Militar (Ubá/MG). Em sua petição inicial, o autor disse que é policial militar exercendo o cargo de Subtenente da Polícia Militar, com 54 anos de idade, servindo na cidade de Rodeiro, contanto com 29 anos de bons serviços prestados à gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Aduziu que, em data de 03/08/2022, por volta das 11h37min, quando de serviço, teria utilizado de parte de seu horário de almoço e do serviço para dar assistência/socorro, com urgência, a sua sogra de 88 anos, que estava internada, acamada em um leito de hospital na cidade de Ubá. Aduziu, ainda, que o seu superior hierárquico, por falta de empatia e solidariedade, mesmo sabendo dos problemas e das circunstâncias de saúde de sua sogra, tomou providências criminais contra ele, prendendo-o em flagrante de delito, quando ele se afastou do serviço para dar atendimento e acompanhamento a uma idosa de 88 anos. E que, além disso, após sua prisão, foi movimentado para a cidade de Visconde do Rio Branco – 111ª Cia PM –, dificultando, assim, a possibilidade de atendimento e acompanhamento de sua sogra, que é totalmente dependente dele e de sua esposa, morando com ele há anos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Suscitou a aplicação do Estatuto do Idoso, porquanto alega que os cuidados de sua sogra, Senhora Celi Toledo de Mello, são de suma importância, demandam tempo, atenção rigorosa, compreensão, carinho, pois trata-se de uma idosa com doença crônica, sendo ela totalmente depende do casal, com remédios controlados diuturnamente, atenção continuada, acolhimento emocional, suporte este que só a família pode dar. Nesse ponto, afirma que sua atitude está amparada pela excludente de culpabilidade, conforme prevista no artigo 39 (estado de necessidade) do Código Penal Militar (CPM). Sustentou que a movimentação por conveniência da disciplina exige prévia apuração antes da sua efetivação, em obediência aos princípios do devido processo legal, da presunção de inocência, da impessoalidade, do contraditório e da ampla defesa, o que não teria ocorrido no presente caso. Citou normas dos Estados de Alagoas, Mato Grosso, São Paulo e Goiás, além do Exército Brasileiro, sob a argumentação de que as leis tiveram preocupações em observar os direitos e as garantias fundamentais previamente às movimentações por conveniência da disciplina. Aduziu, também, que houve ofensa ao princípio do devido processo legal, da presunção da inocência e da impessoalidade, por não haver punição a ser aplicada a ele, o que torna o ato administrativo eivado de vício insanável de nulidade. Alegou, por fim, que o procedimento prévio, Auto de Prisão em Flagrante de Delito (APFD), foi aplicado na sua movimentação, havendo aplicação de punição antes da dilação probatória, sem ampla defesa e contraditório. Ao final, requereu deferimento da tutela, para suspender-se o ato administrativo que determinou sua transferência para a 111ª Cia PM da PMMG, em Visconde do Rio Branco/MG, determinando-se sua permanência no Destacamento da cidade de Rodeiro/MG; e, no mérito, a ratificação da tutela. Deu à causa o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em despacho de Evento 9 – DESP1, o meritíssimo juiz de direito do Juízo da 5ª AJME determinou a intimação do autor, para juntar aos autos a cópia integral dos autos criminais que estão tramitando ou tenham tramitado, bem como o extrato de registros funcionais do autor; e demonstrar o seu estado de hipossuficiência financeira, juntando aos autos a declaração de hipossuficiência, a última declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), os 3 (três) últimos contracheques, além de relação e comprovantes de despesas ordinárias, com fulcro no § 2º do artigo 99 e no artigo 290, ambos do Código de Processo Civil (CPC), ou efetuar o recolhimento de custas em 15 dias úteis. O autor se manifestou no Evento 12. A justiça gratuita foi indeferida no despacho acostado no Evento 14 – DEC1 –, tendo o autor comprovado o pagamento das custas processuais no Evento 20 – MANI1. O pedido de tutela de urgência foi indeferido, conforme se vê na decisão acostada no Evento 22 – DEC1. O Estado de Minas Gerais contestou a ação (Evento 28 – CONT1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Preliminarmente, aduziu que o autor pretende a anulação de ato que não se reveste de caráter disciplinar, por não ter a finalidade de punir ou evitar ato de indisciplina, razão pela qual requereu a declinação de competência à Justiça comum. No mérito, quanto ao ato questionado de transferência do autor, salientou que foi realizado por conveniência da disciplina (art. 168 ou 175, inciso II, e §2º do mesmo dispositivo, ambos do Estatuto dos Militares de Minas Gerais, positivado pela Lei n. 5.301, de 16 de outubro de 1.969) e que, a despeito da nomenclatura atribuída pelo legislador, o mencionado instituto não configura sanção, não sendo necessária para a sua execução a instauração de procedimento administrativo prévio. Aduziu que, na hipótese dos autos, o militar, ora autor, foi devidamente movimentado, por determinação de seu comandante de Unidade, uma vez constatado que a permanência do militar na Unidade tornou-se inconveniente em virtude de total desconforto devido ao seu comportamento prejudicial à imagem institucional e à disciplina militar em relação ao chefe direto. Alegou que a transferência por conveniência da disciplina ocorre por conveniência, discricionariedade e oportunidade da Administração Militar, com a finalidade de resguardar o interesse público, para a manutenção da hierarquia e da disciplina da Instituição, reiterando que independe da aplicação de punições disciplinares. Sustentou, ainda, que o ato administrativo que determinou a transferência do autor foi praticado em estrita observância aos dispositivos do Estatuto que, por disposição constitucional, rege os militares do Estado de Minas Gerais, razão pela qual não há que se falar na existência de qualquer vício apto a amparar eventual reconhecimento da nulidade pleiteada. Argumentou que, no caso em tela, o requerente não se desincumbiu minimamente de seu ônus de comprovar qualquer ilegalidade que pudesse justificar a declaração de nulidade do ato administrativo ora questionado. Requereu que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor ao pagamento dos encargos decorrentes da sucumbência. O Estado de Minas Gerais juntou cópia da decisão que determinou a transferência do autor do 3º GP/3º PEL/35ª Cia PM/21º BPM/4ª RPM (cidade de Rodeiro/MG) para a sede 111ª Cia/21º BPM (cidade de Visconde do Rio Branco/MG). O autor impugnou a contestação (Evento 32 – MANI1). O meritíssimo juiz de direito do Juízo da 5ª AJME julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa (Evento 41 – SENT1). O autor apelou (Evento 53 – APELAÇÃO1), reiterando toda a argumentação apresentada na petição inicial, requerendo que o recurso de apelação seja conhecido e provido, para que seja reformada/anulada a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 sentença recorrida, julgando-se procedente o pedido inicial. Requereu, ainda, a aplicação do art. 82, §2º, e do art. 85, todos do CPC1. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Evento 57 – CONTRAZAP1), requerendo que a ele seja negado provimento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o presente recurso de apelação, por preencher os pressupostos de admissibilidade. A transferência a bem da disciplina configura prerrogativa prevista em lei, art. 25 da Lei n. 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), bem como arts. 174 e 175 da Lei Complementar n. 5.301, de 16 de outubro de 1969 (que contém o Estatuto do Pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais), que confere à Administração Militar a conveniência e a oportunidade de movimentação do efetivo, com a finalidade de resguardar-se o interesse público, manifestado na manutenção da hierarquia e da rigorosa disciplina que regem as instituições militares, medida cautelar cabível dentro de sua esfera de competência para preservarem-se valores éticos e disciplinares; assegurar-se a observância das diretrizes da Corporação Militar; bem como reestabelecer-se a ordem na Unidade Militar. No presente caso, verifica-se, da motivação do próprio ato, que a finalidade do ilustre comandante da 1ª Região de Polícia Militar foi exatamente visando à preservação dos princípios éticos e disciplinares, sem constituir uma prévia punição. Transcrevo o teor do ato administrativo de transferência (Evento 28 – DOC2, páginas 8/10), in verbis: ATO TRANSFERÊNCIA DE PRAÇA N° 001/2022 (CONVENIÊNCIA DA DISCIPLINA) O TENENTE CORONEL PM COMANDANTE DO VIGÉSIMO PRIMEIRO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas no artigo 9° da Resolução n° 4123, de 20Dez10 e, com fulcro no artigo 175, inciso II (CONVENIÊNCIA DISCIPLINA), da Lei 5.301 de 16Out69 que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG), e; CONSIDERANDO QUE: 1. No dia 03 de agosto de 2022, o n° 117.685-8, Sub Ten PM Paulo Fernando Casal, na função de Comandante de Destacamento de 1 Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. [...] § 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Rodeiro/MG – 3 GP/3 PEL/35 CIA PM/21 BPM/4 RPM, estando escalado das 08h às 16h, teria se deslocado até a cidade de Ubá/MG, sem autorização devida, abandonando o posto, local de trabalho, na cidade de Rodeiro/MG. 2. Conforme apuração em sede de APFD Portaria n. 110.861/2022 – 21° BPM, o militar teria cometido, em tese, o crime previsto no art. 195, do Código Penal Militar. Segundo consta, o Chefe Direto do militar, 2° Ten PM Wendley, ao receber uma mensagem no Painel Administrativo sobre um evento que ocorreria na cidade de Rodeiro, ligou para o Sub Ten PM Casal a fim de tratar sobre o assunto, porém sem êxito. Ao ligar para o militar que estava escalado com o graduado, informou ao Oficial que o Sub Ten PM Casal teria se deslocado à cidade de Ubá, por volta das 11h37min, em trajes civis e por meios próprios, para assistir pessoa da família (sogra). 3 Diante dos fatos narrados, o Oficial posteriormente conseguiu contato com o graduado, quando ocorreu certa animosidade por parte do Sub Ten PM Casal. Por conseguinte, o Tenente determinou que o militar apresentasse ao Quartel, dando-lhe voz de prisão. 4. É imperioso mencionar a Lei 14.310/2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, em seu Capítulo II, que diz o seguinte: Art. 6º – A hierarquia e a disciplina constituem a base institucional das IMEs. § 1º – A hierarquia é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro da estrutura das IMEs. § 2º – A disciplina militar é a exteriorização da ética profissional dos militares do Estado e manifesta-se pelo exato cumprimento de deveres, em todos os escalões e em todos os graus da hierarquia, quanto aos seguintes aspectos: I – pronta obediência às ordens legais; II – observância às prescrições regulamentares; III – emprego de toda a capacidade em benefício do serviço; IV – correção de atitudes; V – colaboração espontânea com a disciplina coletiva e com a efetividade dos resultados pretendidos pelas IMEs. 5. Em sede de apelação cível n° 344 o TJMMG já asseverou que: “A transferência a bem da disciplina é medida disciplinar que independe da aplicação de punições disciplinares, muito embora possa originar-se do mesmo fato. Trata-se de prerrogativa prevista em Lei, que confere à Administração Militar a conveniência, discricionariedade e a oportunidade de movimentação do efetivo, com a finalidade de resguardar o interesse público, manifestado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 na manutenção da hierarquia e da rigorosa disciplina que regem as instituições militares” 6. A movimentação a que se refere ao art. 175, II do EMEMG não se confunde com aquela prevista no art. 25, III da Lei n° 14.310/2002, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais – CEDMU. Enquanto esta é fruto de uma sanção disciplinar, aquela nenhuma relação guarda com a imposição de uma pena administrativo-disciplinar. Nesse sentido lição de Oliveira (2016): Importante destacar que o EMEMG estabeleceu medida semelhante à denominada “movimentação por conveniência da disciplina”, cuja imposição, dada a sua natureza de medida disciplinar cautelar, independe de qualquer processo ou procedimento administrativo instaurado ou da aplicação de sanção disciplinar.” (Oliveira, Maurício José. Comentários ao Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais. 2ª Ed. Diplomata Livros. Belo Horizonte. 2016) 7. Em face aos princípios da hierarquia e disciplina, moralidade, ética militar, tornou-se inconveniente a permanência do militar no Comando do Destacamento de Rodeiro/MG – 3º CP/3º PEL/35ª CIA PM/21º BPM/4ª RPM, em virtude de total desconforto devido ao seu comportamento prejudicial à imagem institucional e à disciplinar militar em relação ao Chefe Direito, Comandante do 3º CP/3º PEL/35ª CIA PM/21º BPM/4ª RPM. Portanto, se faz necessário a movimentação do militar diante da conveniência e oportunidade, tendo em vista que não é inamovível. RESOLVE: a) com base na conduta discricionária da Autoridade administrativa, com fulcro no inciso II, do artigo 175, da Lei 5.301/69 (EMEMG) de 19 de outubro de 1961 e o contido no artigo 9º da Resolução n. 4.123, de 20 de dezembro de 2010 e seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – TRANSFERIR POR CONVENIÊNCIA DA DISCIPLINA, o 117.685-8, Sub Ten Paulo Fernando Casal, do 3º CP/3º PEL/35ª CIA PM/21º BPM/4ª RPM, para a sede da 111ª Cia/21º BPM, na cidade de Visconde do Rio Branco/MG. b) publicar este ato em Boletim Interno de Acesso Restrito. c) RECOMENDAR a SADM/21º BPM providenciar os trâmites necessários, cientificando o militar desta decisão. De há muito, vimos fatos semelhantes a esse, em que o comportamento do militar repercute negativamente perante pares, superiores e subordinados, ou, ainda, na comunidade local, sendo uma medida possível a transferência do militar, para assegurarem-se, verdadeiramente, a disciplina e a hierarquia. Consoante decisões proferidas nesta Segunda Câmara, a transferência a bem da disciplina constitui medida independente da aplicação de punições disciplinares – embora os fatos originários sejam os mesmos –, estabelecida dentro do poder discricionário da administração. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Por esse motivo, não há que se falar em ilegalidade do ato que determinou a transferência, ao argumento de que ele teve como fundamento transgressões disciplinares afloradas no bojo de Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD) – procedimento inquisitório, não regido pelo princípio da ampla defesa e do contraditório. Por não constituir uma sanção disciplinar, a transferência a bem da disciplina não está sujeita ao contraditório e à ampla defesa, pois não cabe ao servidor discutir todos os atos administrativos de gestão do serviço público, até mesmo aquele que o afeta diretamente, a exemplo da transferência, porque não lhe está assegurada a inamovibilidade. Ademais, não vigora a tese de vinculação entre a punição criminal e a administrativa pretendida pelo apelante, porquanto a transferência a bem da disciplina constitui medida independente da aplicação de punições disciplinares, ainda que os fatos originários sejam os mesmos. Na hipótese dos autos, o apelante foi movimentado, em razão de conveniência da disciplina, nos termos do art. 175, II, da Lei n. 5.301, de 16 de outubro de 1969, combinado com o art. 9º da Resolução n. 4.123, de 20 de dezembro de 2010 (que dispõe sobre os procedimentos para a movimentação de militares na PMMG), ainda respeitando-se a razoabilidade e proporcionalidade, porquanto a movimentação ainda se deu entre destacamentos da mesma Unidade Militar. Enfatizo que se extrai do ato de transferência acima transcrito que o chefe direto (2° Ten PM Wendley) do apelante, ao receber uma mensagem no Painel Administrativo sobre um evento que ocorreria na cidade de Rodeiro, ligou para o Subtenente PM Casal, a fim de tratar sobre o assunto, porém sem êxito. Em ato contínuo, ligou para o militar que estava escalado com o apelante, sendo que este informou ao oficial que o Subtenente PM Casal teria se deslocado à cidade de Ubá/MG, por volta das 11h37min, em trajes civis e por meios próprios, para assistir pessoa da família (sogra). Quando o 2° Ten PM Wendley conseguiu contato com o apelante, ocorreu certa animosidade por parte do Subtenente PM Casal. A transferência se perfez em um ato motivado e exarado por autoridade competente, com a finalidade de preservar a ordem e a disciplina na fração em que o militar servia, configurando ato administrativo regular, sem vícios e máculas, razão pela qual a improcedência dos pedidos do autor se impõe. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – TRANSFERÊNCIA DE MILITAR – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À INAMOVIBILIDADE – NECESSIDADE DO SERVIÇO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. - Não tem cunho punitivo o ato administrativo de transferência de militar motivado pela necessidade do serviço ou, ainda, por interesse disciplinar. - Circunscritos à área geográfica de atuação das instituições militares estaduais, não se reconhece o direito de inamovibilidade aos seus servidores. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 - Os critérios da conveniência ou da necessidade, funcional ou disciplinar, circunstâncias do poder discricionário das autoridades militares, escapam da apreciação do Poder Judiciário. - O ato administrativo prolatado por autoridade competente goza da presunção da legalidade e da legitimidade. APELAÇÃO N. 0001557-44.2013.9.13.0002; Relator: Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino; Julgamento (unânime): 21/10/2014. DJME: 23/10/2014. Concluo que o comandante do 21º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais se valeu da prerrogativa de sopesar a conveniência e a oportunidade de movimentação de seu efetivo, não abusando de seu poder e sequer agindo de forma desproporcional ou irrazoável. Em suas razões recursais, o apelante tenta desconstituir o fundamento da sentença usando a família como escudo para a sua insurgência para a prática de atos de indisciplina, inclusive com afronta à autoridade do Comando e à obediência e respeito aos superiores hierárquicos. Nesse aspecto, reafirmo o entendimento adotado pelo meritíssimo juiz “a quo”, porquanto o militar não seguiu as determinações relativas à cadeia de comando para se ausentar da Unidade Militar, porquanto: a) não deu prévia ciência aos seus superiores de que necessitaria se ausentar do Destacamento, b) deixou o Destacamento desguarnecido, contando apenas com a presença do Cb Amaral, c) deslocou-se até outra cidade em veículo particular e em trajes civis, mesmo estando de serviço e escalado, d) e, por fim, desrespeitou seu superior. Segundo o que o apelante informa, a sua sogra apresenta problemas de saúde há muitos anos e mora com ele e a esposa desde o início de seu casamento; logo, ele já está habituado a esses imprevistos e poderia ter mantido um bom diálogo com seus superiores sobre o assunto. Concernente a sua vida na caserna, considero que a Administração Militar ponderou a respeito, porquanto a movimentação se deu dentro da área do 21º BPM, em suas subunidades. Coaduno com o posicionamento do Juízo “a quo”, porquanto o controle judicial, sob o prisma da razoabilidade e da proporcionalidade, não é pleno e não oportuniza ao juiz imiscuir-se na seara de conveniência e oportunidade inerentes à atividade administrativa. Desta feita, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, para manter íntegra a abalizada sentença do Juízo a quo. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de novembro de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator